Tribunal: TJMT
Processo: 0025634-87.2015.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025634-87.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), TORNADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 00.223.625/0001-12 (APELANTE), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), SANDRA UHDRE ZEFERINO - CPF: 621.360.201-10 (APELANTE), SONIA UHDRE DE LARA - CPF: 395.159.661-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA COM RECOLHIMENTO AO FUNJUS.
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito e condenou a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por pagamento quando já houve quitação administrativa com recolhimento da verba honorária ao FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos cadastrais sem demonstração concreta da hipossuficiência.

4. O recolhimento voluntário do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade, caracterizando preclusão lógica, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

5. Comprovado o adimplemento administrativo com recolhimento de honorários ao FUNJUS, a fixação judicial de nova verba honorária configura bis in idem e enseja enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova cabal da incapacidade financeira, sendo incompatível com o recolhimento voluntário do preparo recursal, o que configura preclusão lógica.”

“2. É incabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por pagamento quando comprovado o recolhimento da verba na via administrativa, sob pena de
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 924, inciso II; CTN, art. 156, inciso I; Lei no 6.830/1980, art. 2.o, § 2.o.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto por TORNADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0025634-87.2015.8.11.0002, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de UHZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA e dos corresponsáveis SANDRA UHDRE ZEFERINO e SONIA UHDRE DE LARA, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 344657359):

“Vistos.

Trata-se de

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de UHZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME.

Despacho inicial proferido à fl. 07.

Citação por edital à fl. 29.

Na sequência, o exequente pleiteia a extinção do processo, com julgamento do mérito, nos moldes do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, ante a quitação do débito tributário pela parte executada (Id. 109724597).

É a síntese do necessário.

Decido.

Analisando os autos, observo que o débito exequendo foi adimplido administrativamente pela parte executada após o ajuizamento da execução fiscal e a sua citação.

Ante o pagamento do débito, JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

Verba honorária pela parte executada, nos termos fixados no despacho inicial.

Transitada em julgado,
proceda-se
na forma estabelecida pelo artigo 5o e seguintes do Provimento n. 12/2017-CGJ.

Após,
remetam-se
os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

Wladys R. Freire do Amaral

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 344657369).

Em suas razões recursais, a parte apelante
alega, em síntese, ser indevida a fixação de honorários advocatícios, porquanto a quitação da Certidão de Dívida Ativa n.o 20154469, realizada no âmbito de processo administrativo de compensação e parcelamento (n.o 50.247/2021), já contemplou integralmente os encargos legais, inclusive a verba honorária destinada ao FUNJUS.

Sustenta que o despacho inicial deixou de fixar honorários justamente por estarem incluídos na CDA, posteriormente quitada, de modo que a nova condenação configura cobrança em duplicidade, caracterizando
bis in idem
e ensejando enriquecimento sem causa do ente público.

Acrescenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 400), veda a fixação de honorários quando já houver pagamento na esfera administrativa.

Com base no exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 344657370).

O ente público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que a condenação observa o princípio da causalidade e não configura duplicidade (ID. 344657374).

Em
19.02.2026
, a parte recorrente foi intimada a comprovar a alegada incapacidade financeira e, posteriormente, procedeu ao recolhimento do preparo recursal (ID. 347597583 e ID. 347597587).

D
esnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (
ID. 347597587).

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TORNADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou extinto
o feito em razão do
adimplemento da obrigação.

Da análise dos autos, verifica-se que, em
10.12.2015
, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0025634-87.2015.8.11.0002 em face de UHZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA e das corresponsáveis SANDRA UHDRE ZEFERINO e SONIA UHDRE DE LARA, visando ao recebimento dos créditos tributários, decorrentes das infrações descritas como “EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO – GNFS” e “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS”, inscritos na CDA n.o 20154469, cujo valor, à época, correspondia a
R$ 50.543,82 (cinquenta mil e quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Recebida a inicial, em
14.12.2015
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 344657351 - Pág. 10).

A empresa
(
ID. 344657351 - Pág. 17)
e a corresponsável SONIA UHDRE DE LARA
(
ID. 344657351 - Pág. 15)
foram devidamente citadas, sendo certificado o decurso do prazo sem pagamento ou garantia do juízo (ID. 344657351 -
Pág.
18). Quanto à executada SANDRA UHDRE ZEFERINO, a correspondência foi devolvida com a anotação de “ausente” (ID. 344657351 -
Pág.
13).

Na sequência, em
03.07.2017
, foi deferido o bloqueio de ativos financeiros, bem como a expedição do mandado de citação da referida sócia (
ID. 344657351 - Pág. 26/27)
. Posteriormente, em
31.07.2019
, autorizou-se a citação por edital (ID. 344657351
- Pág.
49).

Após a migração e digitalização dos autos no sistema PJe, a parte exequente informou o adimplemento integral do débito e requereu a extinção do feito (ID. 344657357 –
10.02.2023
).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
07.03.2023
, que extinguiu o processo em razão da quitação e condenou a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios (ID. 344657359).

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 344657369 –
26.09.2025
).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, a parte recorrente interpôs o presente recurso pleiteando o deferimento da justiça gratuita.

Como cediço,
a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

No caso, a parte apelante juntou o
“
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral”,
no qual consta a condição de inapta, desde 08.08.2024, em razão de “omissão de declarações” (ID. 344657371), bem como o
“Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral”
indicando situação suspensa por não cumprimento de prazo para apresentação de alvará (25.09.2017) (ID. 344657372). Todavia, tais documentos não se mostram suficientes para evidenciar, de forma concreta, a alegada hipossuficiência financeira.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, sendo que o processamento da recuperação judicial ou a existência de balanço negativo não induzem presunção de hipossuficiência.”
(STJ – REsp n.o 2.208.799/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30.03.2026, DJEN de 08.04.2026).

Diante disso, foi oportunizada à parte recorrente a comprovação de sua incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido (ID. 347334368 –
19.02.2026
).

Em resposta, a parte apelante limitou-se a reiterar o pleito, alegando inexistência de documentação contábil, e, simultaneamente, procedeu ao recolhimento do preparo recursal, por cautela, a fim de evitar eventual deserção (ID. 347597569 –
20.02.2026
).

Nesse contexto, o recolhimento voluntário das custas processuais configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, caracterizando preclusão lógica do pedido de gratuidade da justiça, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. CONFIGURAÇÃO. EFICÁCIA EX NUNC. RECURSO PROVIDO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se manifesta de forma fundamentada sobre os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de modo contrário aos interesses da parte, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos suscitados.

2. O recolhimento voluntário das custas processuais configura ato incompatível com a declaração de hipossuficiência e enseja a preclusão lógica do pedido de gratuidade da justiça, conforme o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça possui eficácia estritamente
ex nunc
, de modo que o deferimento em sede recursal não retroage para isentar a parte de encargos processuais vencidos ou de verbas de sucumbência fixadas em sentença anterior.

4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp n.o 2.209.349/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/03/2026, DJEN de 23/03/2026)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPO DA PERSUASÃO RACIONAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481 do STJ).

2. A mera alegação de crise financeira, ausente qualquer elemento comprobatório da impossibilidade de arcar com despesas processuais, impede a concessão do pedido, devendo-se, ainda, notar a prática de ato incompatível (recolhimento de custas) com o pleito formulado.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da persuasão racional, consagrado nos arts. 371 e 479 do CPC/2015, confere ao julgador ampla liberdade de avaliar as provas constantes nos autos, ponderando sobre a qualidade e a força probante de cada uma delas, bem como avaliar a necessidade de produção de novas provas, conquanto fundamente as razões pelas quais chegou àquele resultado.

4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise da circunstância fática da causa, concluiu pela desnecessidade de produção de provas, por considerar suficientes as já existentes nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n.o 2.094.245/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/08/2025, DJEN de 02/09/2025)

Desse modo, conclui-se pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, bem como pela ocorrência de preclusão lógica decorrente da prática de ato incompatível com o pleito, razão pela qual se
indefere

o pedido de justiça gratuita.

Sobre o mérito, cumpre destacar que o pagamento da dívida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001(Vide Lei no 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sôbre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.”

Ademais, o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

E, ainda, o art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 6.830/1980, que
“Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências”,
estabelece a abrangência dos encargos que compreendem a dívida ativa da Fazenda Pública, veja-se:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 2o - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.”

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o
pagamento total
,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

O magistrado de primeiro grau, no despacho inicial, deixou de fixar honorários advocatícios de forma autônoma,
“tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, conforme se observa do corpo da peça primeira”
(ID. 344657351 - Pág. 10).

Na sentença recorrida, ao extinguir o feito em razão do pagamento do débito, houve condenação da parte executada ao pagamento de custas processuais e da verba honorária,
“nos termos fixados no despacho inicial”
(ID. 344657359).

Por sua vez, ao apreciar os embargos de declaração, o juízo de origem consignou que a condenação em honorários advocatícios encontra fundamento no princípio da causalidade, uma vez que o adimplemento do débito ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal e a citação do executado (ID. 344657369).

Consta da
“CONSULTA DETALHADA DE PROCESSO AVISO COBRANÇA II”
que o débito foi objeto de processo de compensação n.o 50247/2021 e que CDA n.o 2022197026 foi baixada, consoante a decisão administrativa n.o 2022197026:

No seu apelo, a parte apelante assevera que, quando da quitação da dívida na via administrativa, já houve o recolhimento de honorários em 10% (dez por cento) ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

Embora não conste informações acerca do montante pago, sabe-se que o referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar n.o 111, de 1.o de julho de 2002, que
“dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso”,
veja-se:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Da mesma forma, a Resolução n.o 022/CSPGE/2002 que
“Disciplina a aplicação do parágrafo único introduzido ao artigo 4o, da Lei n.o 7.538/01, pela Lei n.o 7.697, de 01/07/2002, que parcela em até 12 meses as prestações devidas ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado de Mato Grosso - FUNJUS - nas compensações de créditos/débitos fazendários”.

Ademais, o recolhimento ao FUNJUS está previsto no art. 15, da Lei Estadual n.o 10.579, de 07 de agosto de 2017, que
“Institui o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REGULARIZE”
, sendo condicionante para a efetivação do parcelamento, que assim dispõe:

“Art. 15 A verba devida ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.”

Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não se revela cabível.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.

I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução. Na sentença foi julgado extinto o processo para homologar pedido de desistência do contribuinte em razão de adesão à programa de parcelamento de débitos fiscais, com condenação de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
O Tribunal
a quo
reformou a sentença para excluir a condenação dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que configuraria
bis is idem
na hipótese de previsão de pagamento da verba honorária no programa de parcelamento.

II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão. A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação.

III -
Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura
bis in idem
, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

IV - Recurso especial improvido.

(
STJ - REsp n.o
2.075.545/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/09/2024, DJe de 19/09/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

VI. Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura
bis in idem
. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013. (...)

VIII. Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp n.o 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 14/11/2022, DJe 22/11/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM RECOLHIMENTO AO FUNJUS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que afastou a fixação de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal, ao fundamento de que a verba já havia sido satisfeita por meio de pagamento administrativo com recolhimento ao FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação autônoma de embargos à execução fiscal, mesmo após o pagamento do débito tributário e o recolhimento de verba honorária ao FUNJUS na via administrativa.

III. Razões de decidir

3. O FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – é destinado ao recolhimento de honorários advocatícios incidentes sobre créditos tributários ou não tributários, conforme a LC no 111/2002, art. 120, I.

4. Havendo o pagamento administrativo da dívida e o respectivo recolhimento da verba ao FUNJUS, não subsiste fundamento legal para nova fixação de honorários no âmbito judicial, sob pena de enriquecimento ilícito e
bis in idem
.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a imposição de honorários sucumbenciais em ações judiciais subsequentes, quando já quitados na via administrativa, representa duplicidade indevida (STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 17.9.2024).

6. Nesse mesmo sentido, o TJMT também tem reiteradamente afastado a condenação em honorários quando comprovado o recolhimento ao FUNJUS no momento da extinção da execução fiscal ou celebração de acordo extrajudicial (TJMT, Apelação Cível 1006062-74.2016.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É incabível a fixação de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal quando já houve o recolhimento da verba ao FUNJUS na via administrativa, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública."

Dispositivos legais citados: LC/MT no 111/2002, art. 120, I; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.075.544/MG, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 17.9.2024, DJe 19.9.2024; TJMT, Ap Cív 1006062-74.2016.8.11.0041, rel.a Des.a Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024, DJE 2.8.2024.

(N.U 1051025-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E DO FUNJUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
BIS IN IDEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, declarou extinta a demanda com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral do débito — incluído o recolhimento de valores destinados ao FUNJUS —, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo após a extinção da execução fiscal por pagamento do débito com adesão a programa de regularização fiscal (REGULARIZE), com recolhimento da verba devida ao FUNJUS, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual n. 111/2002 institui o FUNJUS como fundo destinado à remuneração institucional da Procuradoria-Geral do Estado, prevendo sua constituição tanto por honorários de 10% incidentes sobre a cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa quanto por honorários advocatícios fixados judicialmente em favor do Estado.

4. A verba destinada ao FUNJUS foi recolhida no momento da adesão do executado ao Programa REGULARIZE, nos moldes da Lei Estadual n. 10.433/2016, o que configura pagamento administrativo da remuneração devida, inclusive da parcela correspondente aos honorários.

5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, além do recolhimento ao FUNJUS, configuraria
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico e incompatível com a sistemática do regime remuneratório da advocacia pública estadual.

6. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que, havendo extinção da execução fiscal em razão de transação ou pagamento com adesão a programa de parcelamento que inclui o FUNJUS, não cabe a fixação de honorários sucumbenciais. Esse entendimento é corroborado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adesão a programa de regularização fiscal com pagamento do débito inscrito em dívida ativa e recolhimento ao FUNJUS configura quitação administrativa da verba honorária, afastando a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal.

2. A fixação de honorários sucumbenciais nesses casos configuraria bis in idem, sendo incabível diante do regime remuneratório da Procuradoria-Geral do Estado previsto na Lei Complementar n. 111/2002.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; CPC, art. 26, § 2o; LC/MT n. 111/2002, art. 120; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApCiv n. 0014734-93.2013.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 26.07.2022, DJE 11.08.2022; TJMT, ApCiv n. 0007364-92.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.02.2022, DJE 26.02.2022; TJMT, AgInt n. 1031355-12.2017.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 05.10.2021, DJE 14.10.2021; STJ, AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1.200.245/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 10.12.2013, DJe 19.12.2013.

(N.U 1007146-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA FIXAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal extinguiu o processo em razão do pagamento do débito, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública em execução fiscal extinta por quitação conforme “Termo de confissão de débito fiscal e pedido de benefícios da compensação” e recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS).

III. Razões de decidir

3. O pagamento de honorários advocatícios ao FUNJUS, conforme estabelecido pela Lei Complementar no 111/2002, substitui a fixação de honorários em juízo. Tal verba, recolhida administrativamente, abrange os honorários devidos na cobrança do crédito tributário, incluindo os parcelamentos.

4. A fixação de honorários advocatícios pelo Judiciário, quando já recolhidos ao FUNJUS em esfera administrativa, configuraria
bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência local.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Tese de julgamento:
"A quitação do débito tributário, incluindo os honorários advocatícios pagos ao FUNJUS, dispensa nova fixação de honorários advocatícios em sede judicial, configurando
bis in idem
a imposição de tal cobrança."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 10.579/2017, art. 12; Lei Complementar no 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.075.545 - MG (2023/0176717-3); TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1047122-22.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 06/03/2023.

(N.U 0000416-53.2012.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

2. Tal fato, implica na retificação da sentença recorrida para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a nos demais termos.

(N.U 0000548-77.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026